Tribunal: TJES
Processo: 5018779-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018779-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

AGRAVADO: ELLEDIANA DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO GENÉRICA E CONTRADITÓRIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO ESPECÍFICA DOS ENCARGOS PROBATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão saneadora que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, sob o argumento de que a decisão carece de delimitação concreta dos pontos controvertidos e apresenta contradição entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova com base no CDC, à luz da taxatividade mitigada; e (ii) estabelecer se a decisão que defere a inversão do ônus da prova de forma genérica, sem delimitar os fatos específicos e apresentando fundamentação contraditória, deve ser reformada para fins de saneamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o recurso de agravo de instrumento com base no Tema Repetitivo nº 988 do STJ, uma vez que a fixação genérica ou incerta dos encargos probatórios gera urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior e do risco de anulação da instrução.

Padece de vício de contradição a decisão judicial que defere a inversão do ônus da prova pelo art. 6º, VIII, do CDC e, simultaneamente, determina a observância da regra padrão do art. 373 do CPC, gerando incerteza sobre o regime probatório vigente.

A inversão do ônus da prova não constitui autorização irrestrita para subverter todo o encargo probatório, exigindo-se a delimitação dos pontos em que a hipossuficiência técnica ou informacional é manifesta.

Incumbe ao magistrado, no dever de organização do processo, especificar concretamente quais fatos têm a carga redistribuída, sob pena de impor à parte ré a produção de "prova diabólica", especialmente quanto a danos individuais e nexo causal cuja prova compete originariamente à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão que defere a inversão do ônus da prova deve delimitar especificamente os fatos abrangidos pela redistribuição do encargo, vedada a aplicação genérica ou contraditória que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 357, III, 373, §1º, 995 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 988; TJES, Agravo de Instrumento n° 030199003416, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO
, mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO UNESC
, contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
ELLEDIANA DE OLIVEIRA ANDRADE
, deferiu a inversão de ônus da prova em favor da ora agravada.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese (id. 16815963), que:
(i)
o Juízo não delimitou de forma concreta os pontos controvertidos, não especificando em que medida a inversão do ônus da prova seria aplicável a cada fato em discussão, gerando incerteza quanto à efetiva distribuição do encargo probatório;
(ii)
a decisão padece de contradição, pois ao mesmo tempo em que aplica o art. 6º, VIII, do CDC, determina a observância da regra padrão do art. 373 do CPC;
(iii)
dado que a ausência de delimitação precisa sobre quais fatos permanecem sob o encargo da autora e quais passam à esfera de prova da instituição de ensino tendem a comprometer a adequada condução da instrução, trata-se de decisão interlocutória que pode causar lesão grave ou de difícil reparação pelo impacto imediato da inversão sobre a estratégia probatória e o direito de defesa da Agravante.

Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento,
não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
16993289
, por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo
.

De início, quanto ao cabimento do recurso, embora a decisão verse sobre inversão do ônus da prova em relação consumerista, e não sobre a redistribuição dinâmica do art. 373, §1º (hipótese do art. 1.015, XI, do CPC), o recurso deve ser conhecido com base na tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 988.

Como cediço, a
ratio decidendi
fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça faz da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação o critério para que se admita a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Desse modo, a fixação genérica, incerta ou deficientemente fundamentada dos encargos probatórios, potencialmente violadora do contraditório e da ampla defesa, é fato tendencialmente geratriz da anulação de decisões e consequente reabertura da instrução probatória em 1º grau. Assim, é situação coberta pelo Tema nº 988.

Nesse contexto, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) está evidenciada na aparente inobservância de requisitos processuais pela decisão agravada.

O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão saneadora (id. 16815983), incorreu em vícios formais que, somados, comprometem a higidez do ato: a contradição e a generalidade.

Primeiramente, a contradição é manifesta, pois a decisão, após deferir a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, assinala, logo em seguida, que a distribuição do ônus
"deverá observar a regra prevista no art. 373 do mesmo diploma legal [CPC]"
. Cria-se, assim, um comando judicial logicamente incompatível, que gera absoluta incerteza sobre qual regime probatório, afinal, vigorará na instrução.

Em segundo lugar, há violação ao dever de delimitação imposto pelos arts. 357, III, e 373, §1º, do CPC, pois o magistrado
a quo
deferiu a inversão de forma genérica para os pontos controvertidos — definidos de maneira igualmente ampla como "existência de conduta ilícita" e "ocorrência de danos morais" — sem especificar concretamente quais fatos teriam a carga probatória redistribuída.

Registre-se que a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo,
não pode ser uma autorização irrestrita
que subverta todo o ônus probatório
. Ela deve ser uma regra de instrução destinada a reequilibrar a balança processual em pontos específicos onde a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor é manifesta.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo quanto à
ratio jurídica
sobre os limites da inversão, já decidiu que a inversão do ônus deve ser limitada à prova do fato geral (a falha do serviço), não alcançando o dano individual, cuja prova incumbe à parte autora, sob pena de se exigir da parte ré a "prova diabólica":

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SAMARCO - DESASTRE DE MARIANA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO ART. 17 DO CDC
POSSIBILIDADE PROVA QUE SE RESTRINGE AO DANO AMBIENTAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. 3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas,
sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n° 030199003416, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019) -
grifos nossos.

Aplicando-se tal entendimento ao caso, a decisão agravada, ao ser genérica, falha em delimitar o que incumbe à Agravante, como provar a regularidade de sua avaliação e o motivo da recusa dos trabalhos, e o que incumbe à Agravada, como provar o nexo causal entre a recusa e a reprovação, ou a ocorrência e extensão do dano moral.

O risco de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
) também se faz presente. A Agravante demonstra, de forma inequívoca, que a manutenção da decisão nos moldes em que proferida altera substancialmente a dinâmica probatória.

Permitir o início da fase instrutória sob a égide de uma decisão genérica é colocar a Agravante em uma situação de absoluta incerteza probatória, sem saber o que lhe incumbe ou não.

Conforme bem pontuado pela Agravante,
"a fase instrutória é o momento processual adequado para a definição precisa das cargas probatórias, sendo inviável a correção posterior sem comprometimento da validade da prova e do contraditório"
. Aguardar o julgamento de mérito da apelação para corrigir este vício procedimental esvaziaria de utilidade a própria instrução, configurando o dano de difícil reparação exigido pelo art. 995 do CPC.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a organização do processo exige a delimitação concreta do encargo probatório, evitando surpresas às partes e garantindo o contraditório pleno na fase de instrução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a r. decisão agravada
no capítulo em que deferiu a inversão do ônus da prova
, apenas para determinar que o juízo de origem proceda à delimitação específica dos factos abrangidos pela inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)